Tribunal: TJDFT
Processo: 0757500-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0757500-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RECORRIDO: GLEYC SABINO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado no 0757500-31.2021.8.07.0016 interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A que declarou nulo o contrato de ID. Num. 33381453 - Pág. 1, determinando que a ré se abstenha de cobrar do autor qualquer valor referente ao contrato. Na petição de id no 35293140 a recorrente informou a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação por este juízo. A composição entre as partes pode ser feita a qualquer momento e tratando-se de direito disponível deve ser homologado. A propósito, o nosso ordenamento jurídico, em especial o Código de Processo Civil, dá primazia à composição civil e nos termos dos art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, autocomposição, Em face do exposto, homologo o acordo formalizado na peça de id no 35293140 para que surta seus legais e jurídicos efeitos, com base nos arts. 22, parágrafo único, e art. 57 da Lei 9.099/95. Preclusa, devolvam – se os autos ao juízo de origem para os devidos fins. Brasília/DF, 17 de maio de 2022 20:50:04. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator